Tribunal: TJES
Processo: 5023768-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023768-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: WALDIZA SOUZA COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5023768-23.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: WALDIZA SOUZA COSTA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA LIDE. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado do Município de Vila Velha para julgar improcedentes os pedidos autorais. A embargante sustenta a existência de omissão quanto a novos precedentes do Supremo Tribunal Federal (Rcl 53.157 AgR) e julgados de outras Turmas Recursais que supostamente superariam a tese aplicada no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão (art. 1.022 do CPC) pela ausência de menção expressa a precedentes específicos indicados pela parte e se a insurgência configura tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não se prestando à rediscussão de mérito por mero inconformismo da parte.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações ou responder individualmente a todos os argumentos e julgados colacionados quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, pautado no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, inclusive mediante Súmula Vinculante, veda ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo fixada em lei, sendo que decisões isoladas de turmas não possuem o condão de revogar a eficácia de precedentes vinculantes.

A interposição de aclaratórios com o nítido propósito de reformar o julgado, sem a demonstração real de vícios integrativos, caracteriza recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a lide. 3. A oposição de embargos de declaração com o exclusivo intuito de rediscutir a lide configura recurso manifestamente protelatório, sujeitando a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WALDIZA SOUZA COSTA
,
em face de Acórdão proferido nestes autos ao (ID. 17632923), que por unanimidade, concedeu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, julgando improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões (ID. 17919015), o embargante sustenta omissão quanto a novos precedentes do STF (Rcl 53.157 AgR) e julgados de outras Turmas Recursais que teriam superado a tese aplicada pelo acórdão ora embargado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas de suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pesem as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, entendo que a insurgência não merece prosperar, principalmente pois o intuito dos aclaratórios é a rediscussão da lide.

O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, ainda mantém hígida a proibição de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo fixada em lei, mesmo quando reconhecida a inconstitucionalidade da indexação ao salário mínimo. O precedente isolado da Segunda Turma citado pela embargante não possui o condão de revogar a eficácia da Súmula Vinculante, que continua a balizar a atuação das instâncias inferiores.

O silêncio do acórdão sobre decisões monocráticas ou acórdãos de outros tribunais não configura vício sanável por aclaratórios, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater cada um dos julgados colacionados pela parte quando já encontrou fundamento constitucional superior,
in casu
, o entendimento firmado pelo STF para decidir a lide.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)